Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo Interno no Agravo de instrumento Processo no 0725011-57.2019.8.07.0000 Agravante(s) MARIO SERGIO CAMPOS Agravado(s) SONIA MARIA FREITAS e ANTÔNIO CARLOS FREITAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Trata-se de petição de ID 14631942, na qual o agravante requer a reunião do presente processo ao agravo de instrumento n. 0704772-95.2020.8.07.0000 para processamento e julgamento conjunto, sob o argumento de que ambos guardariam identidade de partes, pedidos e causa de pedir. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Ademais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (§ 3o do art. 55 do CPC). Na hipótese vertente, em que pese a identidade de partes e causa de pedir dos dois agravos de instrumento, não se vislumbra existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas. Isso porque o primeiro agravo de instrumento não foi conhecido, motivo pelo qual o ora agravante interpôs agravo interno. O julgamento do agravo interno interposto contra a decisão desta Relatoria que inadmitiu o referido agravo de instrumento não enseja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso julgado separadamente do agravo de instrumento n. 0704772-95.2020.8.07.0000. Ressalte-se, ainda, que os agravos de instrumentos foram interpostos contra decisões distintas do processo de origem. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 14631942. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 04 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora